Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716281-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO DE ALMEIDA STRACQUADANIO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento Considerando o valor irrisório das custas, bem como a inexistência de comprovação de que a conta do agravante se destina a recebimento de salário, intime-o para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator